Tribunal: TJPA
Processo: 0807494-86.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807494-86.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIOMAR LOBATO PINHEIRO RODRIGUES, ANA MARIA CABRAL, ANGELA MARIA DE LIMA ARAUJO, ANTONETE DO ESPIRITO SANTO QUARESMA DA COSTA, BERNADETE DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA, BERNADETE DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO, DILCINEIA FERREIRA DE FARIAS, LUCILEA DO SOCORRO RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DE JESUS LOBO SENA, MARIA DE JESUS QUARESMA FERREIRA, MARIA DE LOURDES SILVA NEGRAO, MARIA DIRCE SOUSA RIBEIRO, MARIA EUNICE FERREIRA BARBOSA, MARIA LEONITA SALES DOS SANTOS, MARA LINA PINTO PEREIRA, RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, RUTILENE MARIA NEGRAO COSTA, SANDRA HELENA COELHO DE MELLO, SANDRA MARIA CORDEIRO PINHEIRO

AUTORIDADE: MARIZETE DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão
que negou seguimento a
recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário n. 598.365 (Tema 181/STF)
.

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator
Desembargador R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).
Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

17ª
Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno
(10 a 17 de maio de 2023).

Belém (PA
), data
registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente / Relator):

Trata-se de agravo interno (ID n.º
11611731
)
,
interposto por

ROSIOMAR LOBATO PINHEIRO RODRIGUES E OUTROS
contra a decisão que negou seguimento ao recurso e
xtraordinário
com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (ID n.º
11239116
),
ante a ausência de repercussão
geral da matéria, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal (ID n.º
10990511; págs. 11/12)
.

A parte agravante alegou, em síntese, que
“
contrariamente ao afirmado na Decisão agravada, é inquestionável existência do requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, qual seja, a Repercussão Geral, além de se tratar de questão relevante do ponto de vista social e jurídico que ultrapassa o interesse subjetivo da causa
”
(ID n.º
11611731
, pág. 2)
. Sustentou, por fim, a constitucionalidade de artigo da constituição estadual que confere gratificação de 50%

sob os vencimentos dos Servidores do Estado do Pará envolvidos na Educação Especial,
pedindo, ao final, o provimento do recurso para fins de concessão da referida gratificação.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID n.º
12600755
)
que, em suma, pugnou pela manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ro
berto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente / Relator):

O agravo não merece provimento
.

Conforme se abstrai do
s autos, contra o acórdão que julgou a ação rescisória houve interposição do recurso de agravo interno, que não foi conhecido
pela turma julgadora
por ser incabível na espécie, uma vez que “
o agravo manejado apenas é cabível contra decisões monocráticas de membros do Tribunal, conforme expressa disposição legal no art. 1.021, caput do CPC
” (Voto ID n.º
6177175
)
.

Os agravantes recorreram d
esta decisão colegiada
, então, por meio de recurso extraordinário
que,
inadmitido
(ID n.º 9041339)
, ensejou agravo ao Supremo Tribunal Federal que
considerou
ausente a repercussão geral na matéria
, de acordo com o definido no Tema 181 da repercussão geral (ID n.º
10991866
,
pág. 11/12), e, por este motivo, ordenou o retorno dos autos para aplicação d
a
tese contida no referido tema
.

Contra a decisão monocrática deste tribunal que atendeu aos comandos da Corte Suprema (ID n.º
11239116
), os agravantes ingressa
ra
m com o atual agravo interno, desta vez, argui
n
do a existência de repercussão geral, nos moldes do que já foi relatado.

Pois bem.

Em situações como as narradas no presente caso, o
Supremo Tribunal Federal declarou a inexistência de repercussão geral
expresso n
o julgamento do recurso extraordinário n. 598.365 (Tema 181/STF), cuja ementa consigna o seguinte:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral
”, conforme
salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE 598365 RG, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)”

Portanto,
a
discussão sobre
os
requisitos de cabimento de recursos
para tribunais enseja averiguação de matéria infraconstitucional, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário ante a ausência da repercussão geral, como no caso.
Tal entendimento continua firme. A título de ilustração:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial a campanha eleitoral. Descumprimento do limite legal. Pessoa jurídica. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/15. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral. Não provimento. 1. Conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, o tema relativo à aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 ' que revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/97 e, portanto, extinguiu a possibilidade de doações eleitorais por parte de pessoas
jurídicas e as respectivas sanções por inobservância do limite legal ' consubstancia matéria de caráter infraconstitucional, envolvendo o direito intertemporal e, em especial, a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
. 2. Ademais, consignou-se, na instância de origem, que a ora agravante não se desincumbiu do ônus de afastar especificamente os fundamentos que motivaram a inadmissão do recurso especial, mormente a incidência da Súmula nº 30/TSE. 3.
Nos termos da orientação fixada no Tema nº 181 da sistemática de Repercussão Geral, “a questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.
4. Agravo regimental não provido.

(ARE 1383911
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
212 DIVULG
20-10-
2022 PUBLIC
21-10-2022)

Portanto, à luz
do exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno, mantendo hígida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
submetido.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 18/05/2023